Tribunal: TJPA
Processo: 0000182-60.2018.8.14.0140
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL.1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR, OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO VALOROU DE FORMA ESCORREITA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, EXASPERANDO A PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS VETORES CULPABILIDADES, ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, EMBASADO NOS DADOS CONCRETOS DISPONÍVEIS NOS AUTOS, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO EG. TJ/PA. PENA MANTIDA.2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE. A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SÓ PODE SER RECONHECIDA PARA EFEITO DE REDUÇÃO DA PENA, QUANDO OCORRER A SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO PARA O EMBASAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NA HIPÓTESE.3. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA: IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO QUE O APELANTE E SEUS COMPARAS RESTRINGIRAM A LIBERDADE DA VÍTIMA, MANTENDO-A DENTRO DO VEÍCULO POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO, MANTÉM-SE A MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE EM SEU DESFAVOR.4. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANDO A CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE É ESSENCIAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. PRECEDENTES.5. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA OUTRO MENOS GRAVOSO: IMPOSSIBILIDADE. MANTENDO-SE A PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, O REGIME FECHADO É O MAIS ADEQUADO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ?B?, DO CÓDIGO PENAL.6. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_______________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000182-60.2018.8.14.0140
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ/PA
APELANTE:
CARLOS RODRIGO DA SILVA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADUAL
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.
AO COMPULSAR, OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO VALOROU DE FORMA ESCORREITA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, EXASPERANDO A PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS VETORES CULPABILIDADES, ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, EMBASADO NOS DADOS CONCRETOS DISPONÍVEIS NOS AUTOS, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO EG. TJ/PA. PENA MANTIDA.
2.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
: IMPOSSIBILIDADE.
A atenuante da confissão espontânea só pode ser reconhecida para efeito de redução da pena, quando ocorrer a sua efetiva utilização para o embasamento da sentença condenatória, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NA HIPÓTESE.
3.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA
: IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado que o APELANTE e seus comparas restringiram a liberdade da vítima, mantendo-a dentro do veículo por tempo superior ao necessário para a consumação do delito, MANTÉM-SE a majorante da restrição de liberdadE EM SEU DESFAVOR.
4.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
: IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em participação de menor importância quando a conduta praticada pelo recorrente é essencial para a consumação do delito praticado em concurso de agentes. PRECEDENTES.
5.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA OUTRO MENOS GRAVOSO
: IMPOSSIBILIDADE.
MANTENDO-SE A PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, O REGIME FECHADO É O MAIS ADEQUADO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA `B¿, DO CÓDIGO PENAL.
6.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: IMPOSSIBILIDADE.
O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA `A¿, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de janeiro de 2019.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2019.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000182-60.2018.8.14.0140
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ/PA
APELANTE:
CARLOS RODRIGO DA SILVA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADUAL
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Carlos Rodrigo da Silva Conceição
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá/PA
(fls. 121-127), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e mediante a restrição da liberdade da vítima
, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-05), que no dia
09 de janeiro de 2018
, por volta das 05h30min, os denunciados Carlos Rodrigo da Silva Conceição, Jemerson e ¿Olhudo¿ subtraíram para si, mediante grave ameaça, utilizando-se, cada um, de uma arma de fogo, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), um aparelho celular da marca Samsung e um relógio de pulso da marca Oriente, de propriedade das vítimas Raimunda Edina Bessa doo Nascimento e Emanoel Bessa do Nascimento.

Consta ainda na exordial acusatória que no dia e hora supracitados, a vítima Raimunda Edina Bessa do Nascimento estava sando de sua residência, com intuito de realizar uma caminhada, como fazia diariamente, quando foi abordada por três homens armados, os ora denunciados, que anunciaram o roubo, momento em que em atitude desesperada entrou em sua residência e os denunciados começaram a atirar em direção ao imóvel, ato contínuo, seu irmão, Emanoel Bessa do Nascimento chegou ao local para abrir o estabelecimento ¿Bessa Ferragens¿ e também foi abordado pelos criminosos, sendo inclusive agredido com tapas e socos.

Depreende-se ainda dos autos que após cometerem o crime, os denunciados evadiram-se do local em um veículo modelo Corsa Classic, cor de vinho, levando a vítima Emanoel Bessa do Nascimento como refém, e durante a fuga sofreram um acidente, ato contínuo, os criminosos tomaram rumo incerto e não sabido, deixando a mesma vítima atirada no chão gravemente ferida.

Por fim, informam os autos que ainda no dia dos fatos, por volta das 21h00min, a guarnição da Polícia Militar estava voltando para o município de Capanema/PA, quando avistou um homem pedido ajuda na BR 316, próximo onde havia ocorrido o acidente com o veículo dos denunciados, momento em que parou a viatura e constatou que tratava-se do denunciado Carlos Rodrigo da Silva Conceição.

Ouvido em sede policial, o denunciado Carlos Rodrigo da Silva Conceição, ora apelante, confessou os fatos imputados contra si, alegando que o crime foi planejado por ele, Jemerson e ¿Olhudo¿, e que estava portando uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38 (trinta e oito), enquanto Jemerson e ¿Olhudo¿ portavam uma arma de fogo tipo pistola .380 (ponto trezentos e oitenta), cada um, além disso, alegou que disparou os tiros em razão de as vítimas terem reagido ao crime.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal
.

Denúncia
recebida em
29 de janeiro de 2018
, fls. 49.

Resposta Escrita à Acusação, fls. 54-58.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 100-101, 106-112 (mídia).

Memoriais Finais do Ministério Público, fls. 112 (mídia).

Memoriais Finais da Defesa, fls. 113-119.

Sentença
condenatória prolatada em
05 de fevereiro de 2019
, fls. 121-127.

Em suas
razões recursais
(fls. 138-139), a defesa postulou pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal, a exclusão da causa de aumento relativa a restrição de liberdade da vítima, a aplicação da causa especial de diminuição de pena da participação de menor importância, a substituição para regime prisional menos gravoso e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 144-147), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 175-187), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Carlos Rodrigo da Silva Conceição
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá/PA
(fls. 121-127), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e mediante a restrição da liberdade da vítima
, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 138-139), a defesa postulou pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal, a exclusão da causa de aumento relativa a restrição de liberdade da vítima, a aplicação da causa especial de diminuição de pena da participação de menor importância, a substituição para regime prisional menos gravoso e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Em que pese as argumentação defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz da circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
verbis
:
¿
(...). QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, I, II, E V, do CPB: a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal). A culpabilidade é censurável uma vez que premeditou o delito, demonstrando planejamento anterior, revelando uma maior reprovabilidade em seu modo de agir; registra antecedentes criminais nos termos da Súmula 444 do STJ; não constam informações de sua conduta social e não há elementos coletados quanto a sua personalidade; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias também normais à espécie; as consequências do crime deixaram a vítima Emanoel Bessa com várias lesões, uma vez que foi agredido pelo réu e os demais coatores, e em seguida o réu capotou o veículo na fuga, tendo a vítima ficado internado em hospital extremamente machucada; a vítima, em nada e de modo algum contribuíram para a prática do delito. Não existem nos autos elementos para se aferir a situação econômica do Réu. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo 03 desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e consequências), fixo a pena base privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no equivalente o dia a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP. Não existem circunstâncias atenuantes nem agravantes nem causa de diminuição a serem observadas. Concorrem, no entanto, 03 causas de aumento de pena previstas na parte especial, conforme inciso I (emprego de arma), II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima) do §2º do art. 157 do CP, conforme restaram evidenciadas no bojo desta decisão, pelo que aumento a pena anteriormente dosada em metade, razão pela qual fixo a pena privativa de liberdade em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa, mantendo-se o valor já fixado (1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP. Pena definitiva. Fica, portanto, o réu condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, §2º, I, II e V, do CPB à pena definitiva de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. Considerando o quantum da pena aplicada, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea a do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena. (...)
¿. (fls. 125).

Logo, extrai-se que o juízo
a quo
, ao efetuar a
1ª
etapa de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena basilar no patamar de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima
, valorando negativamente as circunstancias judiciais atinentes à
culpabilidade
,
antecedentes criminais
e
consequências do crime
.

Na
2ª
etapa dosimétrica, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª
fase, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Entretanto, o magistrado sentenciante reconheceu a incidência das
causas de aumento do emprego de arma, do concurso de agentes e da restrição de liberdade da vítima
, previstas nos
incisos I, II e V, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, respectivamente, razão pela qual exasperou a pena na fração de
1/2 (metade)
, restando, assim, a pena em concreto no patamar de
8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea `c¿, do Código Penal
, além do pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, ao valor unitário de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e mediante a restrição de liberdade das vítimas
, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais: 2012, p. 414)
:
¿
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)

(...)
¿.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que ¿
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...)

Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima)

(...)
¿. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores
culpabilidade
,
antecedentes criminais e consequências do crime
, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantido em seus próprios termos.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa dos vetores
culpabilidade
,
antecedentes criminais e consequências do crime
, autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo legal, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:
¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
¿.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase de dosimetria parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese em que, a meu ver, a pena aplicada guarda estrita proporcionalidade com a empreitada delitiva perpetrada pelo ora apelante.

Portanto, denota-se do dispositivo legal que a pena mínima culminada para o
crime roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima
é de
4 (quatro) anos de reclusão
, e a pena máxima é de
10 (dez) anos de reclusão
, sendo que ao ora apelante fora cominada a pena-base de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em razão da ponderação desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
,
antecedentes criminais
e
consequências do crime
, restando, após a valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, no patamar concreto de
8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão
, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao delito em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do Juízo em razão da reprovabilidade da conduta perpetrada pelo ora apelante.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não merece prosperar a pretensão defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e mediante a restrição de liberdade da vítima
, capitulado no
artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal
.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.
2.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
:

Pretende a defesa a aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
, aduzindo que o magistrado
a quo
incidiu em erro de julgamento ao deixar de reconhece-la em favor do ora apelante.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em testilha
não merece guarida
.

A despeito da possibilidade de aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
, à confissão ¿
integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
¿ (STJ - HC nº 469.477/SP, Relator: Ministro FELIX FISCHER, 5ª Turma, DJe 03/12/2018), nos termos do enunciado da
Súmula 545 do STJ
, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado.

Na hipótese, eventual confissão extrajudicial ou judicial declinada pelo ora apelante não serviu ou não foi utilizada pelo magistrado singular para motivar a prolação do édito condenatório, conforme se extrai de trecho da sentença ora vergastada,
verbis
:
¿
(...). Não há, também, que ser reconhecida a atenuante da confissão, na medida em que estava foi irrelevante para o convencimento do juízo, diante da robustez das demais provas. (...)
¿. (fls. 124).

Assim, não há como aplicar a requerida benesse em favor do ora apelante, uma vez que suas declarações prestadas ao longo da instrução processual não foram utilizadas para a formação do convencimento do julgador, obstando a aplicação do teor da
Súmula 454 do STJ
em seu favor.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO COMPROVADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DEPOIMENTOS DOS USUÁRIOS. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA COMO ARGUMENTO PARA CONDENAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA NÃO INDICADA. RECURSO IMPROVIDO.

Não há que se falar em ausência de provas do tráfico, já que a jurisprudência vem conferindo importante valor probatório aos depoimentos de policiais responsáveis pelo flagrante e, ademais, no caso, tais relatos são corroborados pelos depoimentos dos usuários.
Se a confissão não for utilizada como argumento para condenação, não se impõe a incidência da atenuante
. (...).
(TJ/MS, 00010999520168120046, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 16/05/2017, 1ª Câmara Criminal).
Grifei
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. ESPECIAL VALIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A existência de prova suficiente de autoria e materialidade justifica a condenação nos moldes propostos pela instância a quo, não havendo que se cogitar em absolvição. 2. Em se tratando de crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas e das testemunhas assume especial relevância, eis que normalmente são praticados às ocultas, mormente quando corroboradas com os demais meios de provas constantes nos autos. 3.
A atenuante da confissão espontânea só pode ser reconhecida para efeito de redução da pena, quando ocorrer a sua efetiva utilização para o embasamento da sentença condenatória
.
(TJ/AC - APL: 00001120620168010001 AC, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 31/08/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/09/2017).
Grifei
PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INDIRETA - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA N. 545 DO STJ. ADEMAIS, DOSIMETRIA DA PENA ANALISADA DE OFÍCIO POR ESTA CÂMARA CRIMINAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE.

¿É inviável a apreciação de matéria que não foi alegada no momento processual adequado, pois é vedado à parte inovar quando da oposição de embargos de declaração¿ (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura).
A confissão não empregada na formação do convencimento não enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme a interpretação do enunciado n. 545 da súmula do STJ
. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJ/SC - ED: 08073193820148240038 Joinville, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 30/11/2018, Segunda Câmara Criminal).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal em testilha.
3.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA
:

Requereu a defesa a exclusão da majorante de restrição de liberdade da vítima, prevista no
inciso V, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, sob a alegação de ausência de provas idôneas que demonstrem sua efetiva ocorrência no delito em espeque.

Adianto, entretanto, que a insatisfação defensiva
não merece acolhimento
, conforme razões explanadas abaixo.

Ao compulsar os autos, verifico que a causa de aumento relativa a restrição de liberdade da vítima restou cristalinamente demonstrada através da prova testemunhal coligida ao longo da instrução processual, sendo de rigor a sua manutenção.

A vítima Raimunda
Edina Bessa do Nascimento Cardoso
, reprisou em juízo seu depoimento prestado na fase investigativa, afirmando:
¿
(...). Que no dia dos fatos, por volta das 05h30min, estava saindo de sua residência no intuito de realizar uma caminhada pelas vias públicas da cidade, como de costume, porém, ao sair de sua casa, logo foi abordada por três homens portando arma de fogo que, no decorrer, anunciaram o assalto; Que, por ter se assustado, retornou para dentro do imóvel de forma desesperada; Que, nesse mesmo momento, seu irmão Emanoel Bessa do Nascimento, o qual estava chegando para abrir o estabelecimento comercial, também foi abordado pelos acusados; Que estes foram muito violentos e agressivos com seu irmão, atingindo-o com socos e tapas; Que, durante a ocorrência, outros dois homens tentaram invadir a residência; Que a declarante ouviu cerca de oito disparos de arma de fogo em direção à sua casa; Que a declarante começou a gritar, pedido socorro aos seus vizinhos;
Que os assaltante empreenderam fuga no local e levaram seu irmão Emanoel Bessa do Nascimento como refém na empreitada delituosa
; (...);
Que, cerca de 10 minutos depois, populares informaram que havia ocorrido um acidente de trânsito; Que o carro utilizado pelos assaltantes havia capotado na rodovia BR 316, próximo a uma oficina mecânica
; Que, de imediato, a depoente se dirigiu ao local do acidente, e ao chegar, encontrou seu irmão Emanoel Bessa estirado ao chão com várias escoriações pelo corpo, gravemente ferido; (...)
¿.

Tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitivos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cerca-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tido em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto. Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, já decidiu a jurisprudência pátria:
APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES - PRATICADO NO REPOUSO NOTURNO. (...). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DIZERES DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
¿
Os crimes contra o patrimônio são, por sua natureza, praticados às escuras, de forma a ocultar os autores e os produtos do crime, a ponto de não se mostrar possível, muitas vezes, precisar-se com exatidão todos os pormenores que circundaram o delito.
Portanto, não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, tais como o depoimento das vítimas e posterior reconhecimento do réu
¿. (TJ/SC - APR: 00079529320158240023 Capital, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 26/07/2018, Quinta Câmara Criminal).
Grifei
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E AO DEPOIMENTO POLICIAL.
(...).
A tese de fragilidade probante sustentada pela defesa é infundada, uma vez que as provas amealhadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa confirmam veementemente a participação ativa do inculpado na execução do ilícito patrimonial.
Relatos da vítima que descrevem com riqueza de detalhes o modus operandi imprimido pelo infrator durante a prática do delito, inclusive a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o que encontra lastro no depoimento do agente de segurança pública que atuou nas investigações
(...). Defesa técnica que não se desincumbiu de seu ônus a demonstra inculpação graciosa ou fato outro capaz de afastar a credibilidade dos relatos colhidos à luz do contraditório e da ampla defesa. Inteligência do artigo 156 do CPP.
(TJ/RS - ACR: 70079017265 RS, Relator: Naele Uchoa Piazzeta, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/01/2019).
Grifei

Com efeito, constato que houve a efetiva restrição da liberdade da vítima na prática delitiva em apreço, na medida em que os agentes, para garantir o sucesso da empreitada criminosa, levaram consigo o ofendido Emanoel Bessa, no carro utilizado para a fuga, por tempo suficiente para caracterizar a majorante em escrutínio, sendo frustrada a intenção ilícita por circunstâncias alheias a vontade dos assaltantes, devendo ser mantida a causa de aumento ora contrastada, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento.

Aliás, cabe ressaltar que não há um período mínimo para caracterizar a majorante, de forma que, o tempo em que permanecerem as vítimas restringidas de sua liberdade durante o delito, por menor que seja, já é suficiente para incidir tal elementar.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE MANTIDA. (...).
I -
Segundo a jurisprudência desta Corte Especial, para a configuração da majorante de restrição de liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos
. II - In
casu, reputo inviável a exclusão da majorante em comento, porquanto, de fato, as vítimas sofreram privação de liberdade por tempo relevante (aproximadamente 1 hora), inclusive, suficiente para a consumação do crime
. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1041542 SP 2017/0008479-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIME. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. PROVA CONSISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. CONDENAÇÃO E PENAS RATIFICADAS.

(...).
Comprovado que o acusado e seus comparas restringiram a liberdade da vítima, mantendo-a dentro do veículo por tempo superior ao necessário para a consumação do delito, vai mantida a majorante da restrição de liberdade
. Pena corretamente aplicada na terceira fase, em que justificada a adoção da fração de 1/2 para sua exasperação em razão ao número de agentes e de armas utilizadas na empreitada criminosa, uma delas mantida apontada para a nuca da vítima e a outra também utilizada para agredir esta última, que ainda teve restringida a sua liberdade. APELO DESPROVIDO.
(TJ/RS - ACR: 70078288685 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 07/11/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 22/11/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. (...).

¿
A causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do CPB demanda, tão somente, para sua incidência, a restrição da liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a exasperação da reprimenda de um terço até a metade. Não é feita qualquer menção ao lapso temporal necessário de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie
¿. (STJ, AgRg no REsp n. 1.020.270/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J. 8-9-2009). (...).
(TJ/SC - APR: 00009034120188240008 Blumenau, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 23/05/2019, Quinta Câmara Criminal).
Grifei

Por tais fundamentos,
afasto
o pleito em comento.
4.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
:

Postulou a defesa pela redução da pena imputada ao ora apelante, conforme preconiza o
artigo 29, §1º, do Código Penal
, sob a alegação de que o apelante teve participação de menor importância, pois os atos típicos do crime foram praticados pelos demais agentes envolvidos na conduta delituosa.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em epígrafe
não merece agasalho
.

Consoante magistério do jurista
Celso Delmanto
:
¿
(...). O CP distingue duas espécies de concurso: 1. Co-autoria. São co-autores os que executam o comportamento que a lei define como crime. Embora a conduta deles não precise ser idêntica, ambos cooperam no cometimento do crime (ex.: no roubo, em que um ameaça enquanto o outro recolhe o dinheiro da vítima). 2. Participação. O partícipe é quem, mesmo não praticando a conduta que a lei define como crime, contribui, de qualquer modo, para a sua realização. (...). Este §1º, do art. 29 estabelece causa especial de diminuição de pena para o partícipe que teve cooperação de menor importância para o crime
¿. (Código Penal Comentado, 6ª ed. Rio de Janeiro, Renovar, 2002, pg. 59 e 62).

No caso sob exame, verifica-se que, ao contrário do que alegou a defesa, o apelante participou diretamente da ação delitiva, do início ao fim, participando do planejamento do crime, de sua execução, exercendo a vigilância do local e dando fuga aos seus comparsas após o cometimento do ilícito, que resultou, inclusive, na restrição da liberdade da vítima Emanoel Bessa, sendo incogitável acolher a pretensão recursal ora analisada.

Singrando estes mares, trago a baila trecho da sentença condenatória ora objurgada em que o magistrado
a quo
, após o cotejo dos depoimentos prestados na fase judicial, fundamentadamente rejeitou o pleito de aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância, nos seguintes termos;
¿
(...). No que diz respeito à tese da defesa quanto a participação de menor importância, tenho que estava não pode prosperar, porquanto, ainda que o acusado tenha afirmado que apenas dirigiu o veículo que transportava os demais coatores do delito, não se pode olvidar que se trata de crime premeditado, planejado, praticado com prévia divisão de atribuições, tanto que o réu foi designado para dirigir o veículo utilizado no dia. Logo, a suposta menor participação não ocorreu, visto que ele anuiu ao planejamento para a prática de crime de roubo perpetrado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade da vítima. (...)
¿. (fls. 122-123).

Portanto, o que se infere dos autos é que a participação do apelante não foi de menor importância, sua participação foi afetiva para a realização do tipo penal, fazendo prova indene de dúvidas da autoria. Neste sentido versa a jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO.

Não há que se falar em participação de menor importância quando a conduta praticada pelo recorrente é essencial para a consumação do delito praticado em concurso de agentes
.
(TJ/MG - APR: 10329180002381001 MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data de Publicação: 18/09/2019).
Grifei
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E ATENUANTE GENÉRICA AFASTADAS. REDIMENSIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1 -
Constatado que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa e, em unidade de desígnio com o outro autor, contribuiu de forma relevante para a consecução do resultado, descabe falar em participação de menor importância
. (...).
(TJ/GO - APR: 02086086620178090006, Relator: DES. JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 15/10/20019, 2A CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2868 de 12/11/2019).
Grifei
APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL. ECA. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MSE APLICADA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO.

(...). 2.
Não merece prosperar a alegação defensiva de participação de menor importância, pois, embora não estivesse de posse da arma de fogo e fosse o mais calmo dos assaltantes, o apelante participou ativamente do roubo, colaborando para seu êxito
. (...).
(TJ/RS - AC: 70080731938 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 16/05/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 20/05/2019).
Grifei

Tal entendimento jurisprudencial aplica-se perfeitamente ao caso, pois, conforme consta da r. denúncia, o apelante planejou a ação delitiva, dando cobertura aos demais agentes, e, ainda dirigiu o veículo utilizado para a fuga, havendo nítida divisão de tarefas, não havendo, portanto, falar em participação de menor importância.

Desta forma,
rejeito
a pretensão recursal em epígrafe.
5.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA OUTRO MENOS GRAVOSO
:

Neste ponto, rogou o apelante pela substituição do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para outro menos gravoso.

Adianto, entretanto, que o pleito em tela
não merece acolhimento
, como exposto a seguir.

Ao proceder-se na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, cabe ao magistrado sentenciante observar: a qualidade da pena privativa de liberdade (
artigo 33,
caput
, do Código Penal
); a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada (
artigo 33, §2º, do Código Penal
); a reincidência (
artigo 33, §2º, do Código Penal
); e as circunstâncias judiciais (
artigos 33, §3º e 59,
caput
e inciso III, do Código Penal)
, e o
Enunciado nº 269, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Sabidamente, para tanto, deverá o juízo apresentar fundamentação idônea (
artigo 93, inciso IX, Constituição Federal
), consubstanciada nas circunstâncias concretas do fato delituoso e da pessoa do autor do delito, não bastando a mera menção à gravidade abstrata do crime, nos termos das
Súmulas nº 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
.

Sobre a matéria em comento, dispõe o Código Penal:
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
§1º - Considera-se: a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.
§2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
§4º - O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Analisando a sentença penal condenatória ora contrastada, nota-se que o apelante fora condenado à pena de
8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão
, pela prática do
crime de roubo majorado com o emprego de arma, concurso de agentes e mediante restrição da liberdade da vítima
, sendo estabelecido o
regime fechado
para o inicial cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea `b¿, do Código Penal
.

Com efeito, observo que a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, bem como a análise parcialmente negativa das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, à luz do
artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, c/c §3º do Código Penal
, assim como dos enunciados constantes das
Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
e da
Súmula nº 440 do Superior Tribunal de Justiça
, justificam a aplicação do
regime fechado
para o inicial cumprimento da reprimenda corpórea. Desta forma, entendo que, neste momento, não há como modificar o regime inicial de cumprimento de pena estabelecimento pelo juízo
a quo
.

Por tais assertivas,
não prospera
a pretensão recursal em testilha.
6.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER DE LIBERDADE
:

Por fim, requereu o apelante a concessão do direito de recorrer em liberdade, dadas as suas circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e a ausência de provas robustas e circunstâncias ensejadoras para a sua ocorrência, argumentando a flagrante ocorrência de dúvida quanto ao crime imputado na denúncia.

Ocorre que o pleito em escrutínio não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para aprecia-la é a
Seção de Direito Penal
, por meio de
Habeas Corpus
, conforme previsão do
artigo 30, inciso I, alínea `a¿, do Regimento Interno desta Eg. Corte
. Confira-se:
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça; (...).

Encarto jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
sobre a matéria em comento:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV E ART. 288 DO CPB. (...). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. (...).

3.
O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para aprecia-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte
. (...).
(TJ/PA - APL: 0000801-20.2015.8.14.0067, Relatora: Des. VANIA LÚCIA SILVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 13/08/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIDA. (...).

A ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de habeas corpus, conforme previsão do regimento interno deste E. TJPA, sendo inadequada a via eleita
. (...).
(TJ/PA - APL: 0011587-12.2017.8.14.0049, Relatora: Des. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 05/07/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II E ART. 121, CAPUT, ART. 14, II TODOS DO CPB. PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. (...).

1.
Preliminarmente, o apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecido na presente via, posto que tratando-se de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 3, I, do Regimento Interno do TJPA
. (...).
(TJ/PA - APL: 0004999-98.2016.8.14.0024, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-21, Publicado em 2019-11-22).
Grifei

Por tais argumentos,
rejeito
a pretensão recursal em testilha.

Ante o exposto, com respeito ao parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora contrastada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2019.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora